Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708903-88.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria L. Teodosia Ronque Caixeta, Maria Laene Duarte Santos, Maria Laide Pereira, Maria Laura de Albuquerque, Maria Laura de Sousa Silva , Maria Laura dos Santos Barbosa, Maria Lea Carvalho Rodrigues, Maria Lecinha Braga de Almeida, Maria Leda Correia Lima Batista, Maria Leida da S Vogado contra a sentença extintiva sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimem-se os apelantes Maria L. Teodosia Ronque Caixeta, Maria Laene Duarte Santos, Maria Laide Pereira, Maria Laura de Albuquerque, Maria Laura de Sousa Silva , Maria Laura dos Santos Barbosa, Maria Lea Carvalho Rodrigues, Maria Lecinha Braga de Almeida, Maria Leda Correia Lima Batista, Maria Leida da S Vogado para se manifestarem sobre a alegação de legitimidade ativa do Sindicato constante em seu recurso de apelação, haja vista o referido Sindicato sequer fazer parte da relação processual ou existir qualquer questionamento a esse respeito até a apelação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator